Tribunal: TJBA
Processo: 0000453-66.2013.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000453-66.2013.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ISAIAS RIBEIRO DE NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO SOUZA FERREIRA, LAISA SOARES DO NASCIMENTO, RONALDO SOARES, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO FUNDADA EM DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REFORMADA. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal ao recebimento das verbas salariais referentes ao período compreendido entre dezembro de 2012 e outubro de 2016, em razão de exoneração baseada em decisão liminar posteriormente reformada. O autor, regularmente aprovado, nomeado, empossado e em exercício no cargo público desde 2002, foi exonerado em virtude de decisão provisória proferida em ação que buscava a anulação do concurso, a qual, ao final, foi julgada improcedente, com determinação de reintegração ao cargo, efetivada antes da sentença no presente feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal exonerado com base em decisão judicial provisória posteriormente reformada tem direito ao recebimento das verbas salariais relativas ao período de afastamento; (ii) estabelecer se a reintegração administrativa antes da sentença implica perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exoneração do servidor fundada em decisão judicial liminar posteriormente reformada configura afastamento indevido, ensejando o dever de reparação do dano material decorrente da supressão dos vencimentos.
A reintegração administrativa efetivada após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a validade do concurso público evidencia a manutenção do vínculo funcional e reforça o direito à percepção das parcelas salariais referentes ao período de afastamento.
Compete à administração pública demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município de Caatiba não se desincumbiu.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de servidor reintegrado à percepção das vantagens relativas ao período de afastamento decorrente de exoneração indevida (AgInt no AREsp 1592128/CE).
O pedido de reintegração perde o objeto quando a administração pública efetiva o retorno do servidor ao cargo antes do julgamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
O servidor público exonerado com base em decisão liminar posteriormente reformada tem direito ao recebimento das parcelas salariais referentes ao período de afastamento indevido.
A efetiva reintegração administrativa do servidor público antes da sentença judicial configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Juriprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; TJBA, APL 0002904-13.2007.8.05.0105, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 14.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0000453-66.2013.8.05.0020
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Barra do Choça/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A
SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA